Tribunal: TJMT
Processo: 1018224-88.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018224-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR - CPF: 364.422.788-83 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), FABIO PERCEGONI DE ANDRADE - CPF: 451.177.738-10 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ENTRELAÇAMENTO ENTRE A EMPRESA RECUPERANDA E A EMPRESA TÊXTIL CANATIBA LTDA – INTERDEPENDÊNCIA – RELAÇÕES EXISTENTES QUE PODE COMPROMETER O ÊXITO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – VIABILIDADE DA DECISÃO, AINDA QUE NÃO HAJA CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO À EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DIREITO DISPONÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

É perfeitamente viável o controle de legalidade da decisão de homologação do plano, a fim de corrigir ilegalidades perpetradas.

Não há ilegalidade na decisão que permite o entrelaçamento entre a Recuperanda e a empresa Têxtil Canatiba Ltda, também em recuperação judicial, em razão de que, apesar de não constituírem grupo econômico, existe relação importante entre elas que geram interdependência, de modo que o alinhamento entre elas mostra-se primordial para o êxito da recuperação judicial.

Não é inviável a cláusula de exclusão de honorários de sucumbência,

pois se trata de direito disponível, podendo as partes transigir sobre o seu recebimento ou não, assim como ocorreu quando da aprovação do PRJ, sobretudo quando a própria agravante deixa de manifestar discordância em momento oportuno, ou seja, quando da realização da Assembleia Geral de Credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da Recuperação Judicial nº 0003435-42.2017.8.11.0086, concedeu a Recuperação Judicial à empresa ora agravada,
TAUÁ BIODIESEL LTDA
.

Em síntese, o Agravante alega que a vinculação dos planos de recuperação da empresa Agravada com a empresa Canatiba é ilegal, eis que se tratam de processos distintos, não justificando a vinculação; que não existe grupo econômico entre elas, de modo que não há qualquer dependência vinculativa.

Aponta que o Juízo

“a quo” referendou cláusula que prevê que as partes arcarão com os honorários sucumbenciais de seus respectivos patronos, após o cumprimento do plano e extinção das ações e execuções propostas.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade das cláusulas do Plano de Recuperação Judicial que especificamente “(...) (I) vinculam a recuperação judicial da Tauá e o pagamento de seus credores ao sucesso da recuperação judicial da Canatiba; (II) isentam a recuperanda do pagamento de eventuais honorários de sucumbência devidos após o cumprimento do plano e a extinção das ações e execuções movidas inclusive contra devedores solidários e avalistas”. (ID. Num. 55542961 – pág. 13 e 14)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória, que nos autos de da Recuperação Judicial nº 0003435-42.2017.8.11.0086 concedeu a Recuperação Judicial à empresa ora agravada, mostrando-se necessário fazer um cotejo entre a decisão e as teses levantadas neste agravo.

Sabe-se que a novação é um fenômeno incontestável advinda com a aprovação do plano de recuperação judicial, havendo necessidade de que as novas regras sejam favoráveis à empresa recuperanda, em razão da busca do soerguimento da atividade econômica, bem como da preservação da empresa e de suas relações; todavia, sem que haja prejuízos às garantias prestadas.

A propósito:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO SOMENTE PARA A DEVEDORA PRINCIPAL – MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS - EXTINÇÃO DA LIDE APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀS AVALISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA RECUPERANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas. (...)

(N.U 1017611-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

Também é notória a soberania das decisões tomadas em assembleia-geral dos credores, ressaltando-se a mitigação quando os atos se mostrem ilegais, impondo-se reconhecer a viabilidade do controle de legalidade pelo Judiciário.

Dentro desse contexto, vê-se que não há falar em ilegalidade quanto ao entrelaçamento entre a Agravada e a empresa Têxtil Canatiba Ltda., pois a documentação apresentada pela Recuperanda, tanto contábil, quanto comercial, demonstra que a Canatiba é detentora de crédito de soma vultosa (mais de 300.000.000,00 – trezentos milhões de reais), de modo que se justifica a inclusão de tal crédito na relação de credores da Tauá Biodiesel Ltda., (Agravante), uma vez que o êxito do processo de recuperação judicial determina a necessidade de correlação entre elas (empresa Tauá Biodiesel e Têxtil Canatiba), criando interdependência, conforme apontou o Magistrado singular. Vejamos:

“(...) imperioso acolher a ressalva realizada pelo Administrador Judicial no que diz respeito a 50% (cinquenta por cento) do saldo apurado com a venda dos imóveis ser repassado à Têxtil Canatiba como forma de antecipação do pagamento do saldo devido da sua recuperação judicial. O valor do crédito da Têxtil Canatiba deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, porque constituído após o início do procedimento recuperacional, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência.

(...)

Por isso, a empresa Têxtil Canatiba deverá receber os seus créditos concursais da mesma forma que os demais credores inseridos na mesma classe, enquanto que aqueles constituídos na forma do artigo 67, são extraconcursais.

(...)

A TAUÁ BIODIESEL e a Têxtil Canatiba não constituiem grupo econômico, todavia, as transações efetuadas entre os credores de ambas as recuperações foram estabelecidas conjuntamente, devido à identidade dos créditos, de maneira que as recuperações judiciais de ambas, ainda que não sejam conexos, são interdependentes”. (ID. Num. 55542965 – pág. 47 e 48)

No mesmo sentido, colaciono parte do parecer ministerial:

“No que diz respeito ao entrelaçamento e condicionamento das recuperações judiciais das empresas Tauá Biodiesel Ltda. e da empresa Têxtil Canatiba Ltda., não se vislumbra qualquer ilegalidade.

É que restou demonstrado nos autos que o passivo concursal da empresa Têxtil Canatiba Ltda. se estabelece em sua maior parte em razão do aval prestado à recuperanda Tauá Biodiesel Ltda., ora agravada.

Assim sendo, a negociação conjunta entre as devedoras e os credores se mostrou a medida mais adequada a amparar as peculiaridades do caso, permitindo-se o alinhamento do processo recuperacional de ambas as empresas.

Logo, o sucesso dos procedimentos recuperatórios, ainda que não conexos, são interdependentes, assim como reconheceu o juízo singular na decisão que homologou o plano de recuperação judicial (id. nº 55542965. págs. 01/56)”.

Acerca da matéria, transcrevo o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Agravo n. 2061091-96.2019.8.26.0000, tendo como Agravante BANCO VOTORANTIN S/A e Agravada TÊXTIL CANATIBA LTDA., ocasião em que foi consignado que:

“(...) Cláusula 7ª que prevê o entrelaçamento e condicionamento desta recuperação judicial com a da empresa Tauá Biodiesel Ltda. Negociação conjunta entre as devedoras e os credores que é a medida mais adequada a amparar as peculiaridades do caso, permitindo-se o alinhamento do processo recuperacional das empresas, com a devida e efetiva compreensão da situação econômico-financeira de ambas as recuperandas, possibilitado, com maior eficiência e celeridade, o soerguimento das empresas envolvidas”. (ID. Num. 64419996 – pág. 2)

No que tange ao pedido de declaração de inviabilidade da cláusula de exclusão de honorários de sucumbência, tem-se que é insubsistente, pois se trata de direito disponível, podendo as partes transigir sobre o seu recebimento ou não, assim como ocorreu quando da aprovação do PRJ.

Acerca do tema, trago mais uma vez um trecho do parecer:

“(...)
No que tange à suposta ilegalidade da cláusula de isenção de honorários de sucumbência, penso que esse argumento não merece ser acolhido, eis que o direito aos honorários advocatícios é um direito patrimonial disponível, passível de negociação entre partes.

Ora, se os demais credores da recuperanda, quando da realização da AGC, não manifestaram discordância no tocante à cláusula de renúncia dos honorários, não há que se falar em prejuízo de um credor em benefício de outro, já que poderiam transigir livremente sobre o seu recebimento ou não.

Frisa-se que, a cláusula de renúncia dos honorários somente não terá eficácia em relação ao credor DU POINT, eis que este manifestou discordância nesse sentido quando da realização da AGC”.

Portanto, não se vê ilegalidades patentes acerca dos pontos levantados, devendo-se manter incólume a assembleia geral e o plano de recuperação conforme homologado.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021